Tribunal: TJDFT
Processo: 0711210-58.2021.8.07.0015
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. SEGUNDA FASE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. APURAÇÃO DOS HAVERES DA SÓCIA DISSIDENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença que julgou a segunda fase de exigir contas, em ação de dissolução de sociedade em conta de participação.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissões e contradições no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando à mensuração dos haveres devidos à autora e quanto à forma de arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais nesta segunda fase do processo.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Mostra-se improcedente a alegação de omissão e contradição sustentada no recurso, no sentido de que não foi observado na apuração dos haveres devidos à autora a comprovação de que as rés realizaram investimento adicional na formação do patrimônio da sociedade em conta de participação dissolvida, acarretando enriquecimento sem causa à parte adversa.
3.1. Conforme expresso no acórdão embargado, caso houvesse comprovação de que a sócia ostensiva investiu recursos próprios na realização do patrimônio especial da sociedade em conta de participação, esse investimento deveria ser considerado como participação societária, nos termos do art. 992 do CC. Ocorre que não houve comprovação dos aportes adicionais sustentados pelas rés, para além do valor já considerado pela sentença recorrida, o que foi objeto de apuração clara e detida no acórdão recorrido, com base nas conclusões do laudo pericial produzido em juízo.
4. Também não há omissão ou contradição no acórdão embargado, frente à alegação de que seria indevida a liquidação societária levando em conta o valor dos imóveis que integram o patrimônio da sociedade me conta de participação, sustentada ao argumento de que os bens estão em posse e domínio da autora.
4.1. O Acórdão consigna objetivamente a improcedência da alegação de que a obrigação disposta na sentença acarretaria bis in idem e em enriquecimento sem causa, diante da constatação de que os bens foram adquiridos por iniciativa e sob a responsabilidade da sócia ostensiva, que recebeu e manteve a propriedade e a posse em nome da sociedade em conta de participação, na forma do art. 991, caput, do CC, além de ter desvirtuado sua destinação, em benefício próprio.
5. O acórdão, amparo em jurisprudência especifica, é claro ao dispor que houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela dissolução societária na primeira fase processual da ação de prestação de contas, de acordo com a regra ordinária prevista no art. 85, § 2o, do CPC, e que os haveres liquidados nessa segunda fase do processo já integravam o patrimônio da autora, na forma de cotas sociais, de modo que o provimento judicial foi considerado declaratório, com proveito econômico inestimável, justificando o arbitramento da verba honorária na forma do art. 85, § 8o, do CPC.
5.1. A litigiosidade e a complexidade da causa foram levadas em consideração para a mensuração do valor dos honorários sucumbenciais, fixados em patamar expressivo justamente com a finalidade de assegurar que o trabalho do advogado seja remunerado condignamente, mas também de modo a impedir que fossem estipulados em valor exagerado, despindo-os da sua finalidade e transformando-os em fonte de ganho injustificado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 8o, e 1.022; CC, arts. 991 e 992
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Acórdão 1873905, 0705566-24.2022.8.07.0008, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/06/2024, publicado no DJe: 24/06/2024; Acórdão 1296971, 0001788-96.2013.8.07.0010, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJe: 12/11/2020; Acórdão 1242077, 0702557-63.2018.8.07.0018, Relator(a): GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/04/2020, publicado no DJe: 24/04/2020.